Tribunal: TCU
Processo: 013.010/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6712/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.010/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alda de Jesus Cotrim Melo (XXX.026.723-XX); Antonio Vitor Cotrim Melo (XXX.846.933-XX); Auridea Felix de Andrade (XXX.631.927-XX); Darcy Ruiz Pires (XXX.630.908-XX); Jonira D Eca Melo (XXX.847.233-XX); Maria Margarida Bezerra de Paulo Costa (XXX.105.343-XX); Nelly Yarzon Vilalba (XXX.863.921-XX); Thaynnara Suzany Melo Braga de Oliveira (XXX.846.773-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.